Tribunal: CARF
Processo: 13629.720591/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720591/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.691 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO GOMES RAMALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico
que atende os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor
correção, valores de acuidade visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos
limites prescritos na lei de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-63.243
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720591/2016-75
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720591/2016-75

Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência
física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de
1995.
Mediante o Despacho Decisório de fl. 18, a Superintendência Regional da RFB
- 6a Região Fiscal indeferiu o pedido, tendo em vista que a deficiência visual deve abranger os
dois olhos, a visão monocular não permite que seja concedido o benefício fiscal pleiteado.
Regularmente cientificada (fl. 20), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 23/32), por meio da qual aduziu que a visão monocular pertence ao rol de
moléstias consideradas como subtipos de cegueira e o portador de visão monocular possui "perda
ou anormalidade de uma função fisiológica ou anatômica", gerando incapacidade para o
desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, que causa
incapacidade ao indivíduo,. Acrescentou que algumas legislações estaduais definem o portador
de visão monocular como portador de necessidades especiais, as quais devem ser consideradas
para fins de aplicação de isenção tributária. Citou julgado do STF.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado em laudo
médico que atende os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho,
após a melhor correção, valores de acuidade visual ou campo de visão
iguais ou inferiores aos limites prescritos na lei de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720591/2016-75

Em que pese compreender o racional subjacente ao r. acórdão recorrido, entendo
que este deve ser reformado. Embora seja certo que as isenções devem ser interpretadas de forma
restritiva em linha com o disposto no art. 111 do CTN, há muito se consolidou entendimento que
especificamente em relação a cegueira esta é compreendida de forma finalística para fins de
imposto de renda, e este é precisamente o entendimento inferido da Súmula no 377 do e. Superior
Tribunal de Justiça:
O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

É também o entendimento consolidado na Súmula CARF no 121:
Súmula CARF no 121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o
7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2201-003.855, de 10/08/2017; 2202-003.786, de 05/04/2017; 2401-
005.029, de 10/08/2017; 2402-005.875, de 08/06/2017; 9202-005.464, de
24/05/2017.

No entanto, em que pese o fundamento subjacente à Súmula CARF no 121,
voltado para o imposto incidente sobre a renda, há regra específica definida pelo legislador
ordinário a respeito do tema em apreço para o IPI, o que não permite espaço de
discricionariedade ao aplicador administrativo.
A Lei no 8.989/1995 determina a isenção do imposto sobre automóveis nela
especificados, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência visual, o que, em uma
leitura isolada, possibilitaria em tese o entendimento finalístico. Ocorre que o § 2o dispõe que se
considera pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual
inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações, o que textualmente exclui a
cegueira monocular.
Assim, em que pese a deficiência da interessada, não merece reparos a decisão
recorrida, porquanto esta, na condição de portadora de deficiência visual, não pode ser
considerada destinatária da isenção requerida. Isto porque o laudo de avaliação não atesta, para o
melhor olho, parâmetros de acuidade e campo visual iguais ou inferiores aos limites prescritos no
preceptivo normativo em análise, descabendo ao julgador administrativo avaliações em torno da
constitucionalidade ou pertinência da norma que o vincula, em prestígio à separação das funções
do Poder.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.691 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720591/2016-75

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital